Tribunal: STF
Processo: RE 1360973
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Depreende-se dos autos que, em 14 de dezembro de 2021, o então Ministro Presidente da Corte proferiu despacho enquadrando a matéria controvertida nos autos no Tema 469 da sistemática da repercussão geral e determinando a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Após a remessa dos autos ao Tribunal de origem, a Vice-Presidência do TJPE negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido estava em conformidade com o decidido por esta Suprema Corte no referido leading case de repercussão geral (eDOC 43). 



    O recorrente interpôs agravo interno, insistindo na apreciação das razões do recurso extraordinário (eDOC 45). Em seguida, a Vice- Presidência do TJPE determinou o retorno dos autos a esta Corte para análise da procedência recursal (eDOC 47).



    É o relatório. Decido.



    A parte recorrente agiu consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC, visto que ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral, é cabível somente agravo interno para o órgão colegiado competente.



    Com efeito, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Assim sendo, não há razão jurídica para a nova remessa dos presentes autos.



    Nada a prover, tendo em vista esgotamento da jurisdição desta Corte. 



    Remetam-se os autos à origem para o regular processamento do feito.



    À Secretaria para providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente